Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-26.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE CARNE BOVINA – DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES POR AUSÊNCIA DE FUNDO – DÉBITO INCONTESTE
- Cerceamento de defesa refutado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada – conjunto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE CARNE BOVINA – DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES POR AUSÊNCIA DE FUNDO – DÉBITO INCONTESTE
- Cerceamento de defesa refutado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada – conjunto probatório farto que indica a efetiva compra dos produtos e da emissão dos respectivos cheques, que foram devolvidos pela Instituição Financeira, em decorrência de ausência de fundos;
- Ausência de comprovação do efetivo pagamento – inadimplemento, portanto, inconteste, que não poderá ser suprido pela prova oral.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30267
Registro: 2020.0000987755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002256-26.2017.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que são apelantes R.C.XAVIER
CHAVANTES - ME (NA PESSOA DE SUA CURADORA) e EDIVALDO CALLEGARI
AÇOUGUE - ME, é apelado MÁRCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30267
APELANTE: R.C. XAVIER CHAVANTES – ME (NA PESSOA DE SUA CURADORA);
EDIVALDO CALLEGARI AÇOUGUE - ME
APELADO: MÁRCIA APARECIDA DO NASCIMENTO FRAZÃO - ME
COMARCA: IPAUÇU VARA ÚNICA
ASSUNTO: COMPRA E VENDA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHEIDER
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA COMPRA E VENDA
DE CARNE BOVINA DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES POR
AUSÊNCIA DE FUNDO DÉBITO INCONTESTE
- Cerceamento de defesa refutado; julgamento no estado do
processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art.
5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar
essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada
conjunto probatório farto que indica a efetiva compra dos produtos
e da emissão dos respectivos cheques, que foram devolvidos pela
Instituição Financeira, em decorrência de ausência de fundos;
-
Ausência
de
comprovação
do
efetivo
pagamento

inadimplemento, portanto, inconteste, que não poderá ser suprido
pela prova oral.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
358/362, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar
solidariamente as rés a pagarem à autora a dívida originária na importância de
R$166.161,71, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora
legais a partir da citação.
Diante da sucumbência, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Entendeu a MM. Magistrada a quo, que restou incontroverso nos autos que a
negociação da mercadoria e o seu recebimento se deu na pessoa de Edivaldo Callegari, que
integrou o quadro societário da empresa corré, R.C Xavier Açougue-ME.
Irresignadas, as rés apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30267
O corréu Edivaldo aduziu, em suma, que houve cerceamento de defesa, já
que o feito foi julgado antecipadamente, quando deveriam ser ouvidas testemunhas
indicadas pelo apelante. No mérito, pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, ao
argumento de que era um “laranja” na constituição da empresa corré.
A corré R.C Xavier Açougue-ME interpôs recurso de apelação, alegando que
quando da ocorrência dos fatos narrados, o representante legal da empresa apelante estava
na UTI e quem realmente firmou o negócio objeto dos autos, emitindo os cheques de sua
titularidade fora Edivaldo Callegari, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade.
Processados os apelos independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria Aparecida do Nascimento
Frazão ME em face de R.C. Xavier Açougue-ME e Edivaldo Callegari Açougue-ME.
Infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de
carne bovina, sendo a autora a fornecedora da mercadoria. Após a entrega dos produtos, as
corrés emitiram cheques, porém, todos foram recusados, por falta de fundos, totalizando o
débito atualizado na propositura da demanda em R$183.410,10.
Pois bem.
De plano, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.
A ausência de saneamento, audiência de instrução e oitiva de testemunhas,
por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é
necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa,
constitucionalmente garantida (artigo 5°, LV, da Constituição Federal).
Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30267
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até a revelia. É a partir da análise da
causa que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições para amoldar a situação do artigo 330 do CPC, ou do parágrafo
único do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT
624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio da
celeridade, o julgamento antecipado para uma questão que se solve apenas com a boa
aplicação do Direito vigente. Em outras palavras, o artigo 355 do Código de Processo
harmoniza-se plenamente com o inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal,
inserto pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004.
Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de
Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou
seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo
provas que não têm qualquer aptidão probatória (ex. art. 401 do CPC).
No caso destes autos, foi deferia a produção de prova oral, mediante a oitiva
de testemunhas, conforme decisões de fls. 297/298 e 309/310. Foram expedidas cartas
precatórias para oitiva das testemunhas, sendo designada data para tanto nos Juízos
Deprecados. Contudo, a r. sentença julgou antecipadamente a lide, cancelando as cartas
anteriormente enviadas.
A D. Magistrada entendeu que não seria o caso de realização de prova oral,
considerando suficiente a prova documental dos autos, que indicaria a existência de relação
jurídica e de crédito entre as empresas.
E, de fato, a farta prova documental no sentido de que houve a efetiva
compra dos produtos, mediante a cópia das notas fiscais e dos respectivos cheques,
assinados pelo apelante Edivaldo Callegari (fls. 24/96). Apesar da emissão dos cheques,
todos foram devolvidos por insuficiência dos fundos.
Por outro lado, os apelantes NÃO NEGAM a compra do produto. Afirmam
apenas que não são responsáveis pelo pagamento, porém, não apresentam provas mínimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30267
de suas alegações.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora